Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-90.2016.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002097-90.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAIANE DIAS DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 037.622.171-22 (VÍTIMA), GIOVANI CANDIDO VELOSO - CPF: 960.575.481-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI CANDIDO VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA – LAPSO TEMPORAL – TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO VI, C/C ART. 117 E ART. 107, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 61 DO CPP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Evidenciada a ocorrência da prescrição, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 51, LIV, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002097-90.2016.8.11.0046

APELANTE: GIOVANI CANDIDO VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIOVANI CÂNDIDO VELOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Civil da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação penal Código 89647, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena, pela prestação de serviços à comunidade. (Sentença – Id. 59353971).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do delito de ameaça, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos V, VII, do Código de Processo Penal. (Id 59353988).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 59353992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 61583532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI CANDIDO VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante as razões apresentadas pelo apelante, verifico a ocorrência da prescrição a justificar a extinção da punibilidade do agente (art. 107, IV, CP), sem análise do mérito recursal.

Ab initio,
importa consignar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, portanto, pode ser conhecida
ex officio
, em qualquer fase do processo, em conformidade com o art. 61, do CPP.

In casu,
considerando que a pena máxima
in abstracto
para o crime de ameaça é de 06 (seis) meses de reclusão, o prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Desse modo, considerando que a publicação da sentença condenatória configura elemento interruptivo da prescrição (art. 117, IV do CP), e que no presente caso, não há informação nos autos da data da publicação da sentença, assim o primeiro ato posterior à sentença apto a certificar sua publicidade, foi a intimação das partes, para seu inteiro teor, realizada em 08 de agosto de 2017 (Id. 59353973), verifica-se que entre o ato apto a certificar a publicidade da sentença, até a presente data, transcorreram-se mais de 03 (três) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente.

Nesse sentido, trago a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“AMEAÇAS e LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Prescrição superveniente da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade.

(...) O réu foi condenado a uma pena inferior a 01 ano de detenção, acarretando a prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, c.c. art. 110, § 1º, ambos do CP).

Tal lapso transcorreu entre a publicação da r. sentença
(03/08/2017 - fls. 115) e o presente julgamento, perdendo o Estado, pelo decurso do tempo, o direito de punir.
3) Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade do réu, pela prescrição superveniente da pretensão punitiva (art. 107, IV, do CP), prejudicado o exame do mérito.

(TJSP; Apelação Criminal 0002638-94.2015.8.26.0223; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)”
grifei

Assim, evidenciada a ocorrência da prescrição, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 51, LIV, do RITJMT.

A vista de todo o exposto, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
GIOVANI CÂNDIDO VELOSO
, quanto ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, uma vez que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso VI e 117, inciso IV, todos do Código Penal.

Ante isso, resta prejudicado a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020